Tribunal: TJSP
Processo: 0009242-34.2011.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo dos corréus.
Agravo retido reiterado em razões de apelação (art. 523 do CPC/73). Recurso interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de prescrição.
Prescrição inocorrente. Em 30/11/2004, as partes firmaram "instrumento particular de compromisso de permuta de quotas sociais e outras avenças", que fundamenta a

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo dos corréus.
Agravo retido reiterado em razões de apelação (art. 523 do CPC/73). Recurso interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de prescrição.
Prescrição inocorrente. Em 30/11/2004, as partes firmaram "instrumento particular de compromisso de permuta de quotas sociais e outras avenças", que fundamenta a pretensão de cobrança. Em 07/07/2005, os apelados ajuizaram ação apenas contra a sociedade Cinderela Indústria e Comércio de Produtos Têxteis Ltda. Em 22/10/2009, a ação foi extinta, sem mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica, com trânsito em julgado no mesmo ano. Segundo o C. STJ, a citação válida em processo anterior é causa interruptiva da prescrição (art. 202, inciso I, do CC/02), mesmo que o feito seja extinto, sem mérito, por ilegitimidade passiva ad causam. Por ser causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado (art. 202, parágrafo único, do CC/02). Precedentes jurisprudenciais. In casu, entre o trânsito em julgado (2009) e o ajuizamento da presente demanda (2011) não transcorreu o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02.
Mérito. O primeiro laudo pericial, que embasou a primeira sentença de improcedência, anulada em grau de recurso por esta E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, foi considerado imprestável pelo v. acórdão, transitado em julgado. De volta à origem, o perito limitou-se a identificar o saldo bancário de cada sociedade, somando-os e dividindo-os, singelamente, pela metade, para aferir, incorretamente, um saldo credor em favor dos apelados, no importe de R$ 225.433,04, valor este adotado na r. sentença recorrida. Posterior esclarecimento pericial adicionando, ainda, novo valor (R$ 143.030,29) não computado no cálculo anterior. Na verdade, o perito confirmou a tese inicial, de que, em 30/11/2004, a Santa Cândida tinha no banco R$ 130.758,60, ao passo que a Cinderela tinha R$ 463.137,77. A questão está em determinar se tais valores foram considerados, ou não, por ocasião da apuração extrajudicial de haveres, realizada conforme item IV do contrato de permuta de quotas sociais. Previsão contratual peculiar e desprovida de qualquer rigor técnico. Inteligência das cláusulas 8 (compensação), 9 (concordância e renúncia ao direito de cobrança adicional) e 10 (exceção relativa a valores não declarados ou desconhecidos), esta última que fundamenta a pretensão inicial. Aos apelantes incumbia provar que a apuração extrajudicial de haveres abarcou os saldos bancários negados pelos apelados, de quem não se exigia prova negativa. Análise da prova oral. O apelante Reginaldo era exclusivamente responsável pela contabilidade financeira de ambas as sociedades, no período compreendido entre a morte de Adauto (maio/2003) e a separação definitiva das empresas (novembro/2004). A participação da apelada Regina na gestão negocial era superficial e esporádica, pois sua ocupação profissional principal era como professora. Tese recursal de administração conjunta que não convence. Mera assinatura de Regina em controle financeiro manuscrito que não revela conhecimento inequívoco ou autonomia para movimentação bancária. Conclusão judicial de que houve sonegação dos saldos bancários, por ocasião da apuração extrajudicial dos haveres, o que beneficiou os apelantes e prejudicou os apelados, devendo ser corrigido.
Acolhimento integral da pretensão inicial de cobrança. A melhor solução consiste na simples repartição proporcional do saldo bancário, de acordo com a participação societária de cada parte, observada a devida compensação de valores. O saldo bancário da Santa Cândida (R$ 130.758,60) acabou ficando para os apelados, mas os apelantes faziam jus a 40% desse valor, equivalente a R$ 52.303,54. Por outro lado, o saldo bancário da Cinderela (R$ 463.137,77), acabou ficando para os apelantes, mas os apelados faziam jus a 50% desse valor, equivalente a R$ 231.568,88. Compensados os créditos, os apelados ainda têm direito a R$ 179.265,34, apurado em 30/11/2004, data da separação.
Consectários legais. Sobre o valor histórico do crédito, incide correção monetária desde 30/11/2004 e juros moratórios a contar da citação. Tese recursal de decisão ultra petita rejeitada. Matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício.
Ausência de reformatio in pejus. Embora a solução traduza procedência integral da demanda, o resultado prático é mais benéfico aos apelantes que a manutenção da sentença recorrida (de procedência parcial), que acolheu o equivocado valor de R$ 225.433,04, proposto pelo perito, acrescido de consectários.
Sucumbência. Ônus integral dos apelantes, porém reduzido ao patamar mínimo de 10% do valor da condenação, ora reformada, com correção deste julgamento.
Apelação parcialmente provida.